Tribunal: TJBA
Processo: 8016562-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016562-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELICIA POLPA DE FRUTAS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER MANSUR CORREIA DE MELO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Delícia Polpa de Frutas Ltda. contra decisão interlocutória da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais n. 8020605-36.2025.8.05.0001, ajuizada contra Banco do Nordeste do Brasil S.A., que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da empresa autora e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alegou situação de vulnerabilidade financeira, tendo apresentado balancetes, extratos bancários e relação de faturamento para comprovação da hipossuficiência, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, comprovou de forma idônea e suficiente sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, a fim de fazer jus à concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica constitui medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação.

2. Os balancetes contábeis, extratos bancários e relação de faturamento apresentados pela agravante revelam a existência de movimentações financeiras, faturamento e fluxo de caixa, evidenciando a continuidade das atividades empresariais e a geração de receitas, incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

3. A documentação complementar apresentada, incluindo a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2023, demonstra receita bruta anual relevante e base de cálculo de imposto sobre lucro presumido crescente, sugerindo a existência de lucro tributável, sem elementos que indiquem inviabilidade financeira absoluta.

4. A mera existência de dívidas ou dificuldades econômicas momentâneas não caracteriza, por si só, a incapacidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando o valor das custas processuais se mostra proporcional e suportável frente à estrutura econômica da empresa.

5. O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) implica custas iniciais módicas (R$ 125,42), insuficientes para caracterizar obstáculo ao acesso à justiça pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta e idônea da incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

2. A continuidade das atividades empresariais, o faturamento e a existência de receitas incompatíveis com a alegada hipossuficiência afastam a concessão do benefício.

3. A mera existência de dívidas ou dificuldades econômicas eventuais não autoriza, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput, 99, § 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2010221-81.2018.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8016562-59.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
DELICIA POLPA DE FRUTAS LTDA
, e agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09